Tribunal: TJDFT
Processo: 0731547-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0731547-81.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: MARCELO AUGUSTO DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão desta Presidência (ID 54729230) que negou seguimento a recurso especial manejado pelo ora embargante, considerando que a tese recursal encontra-se em consonância com o REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), julgado pelo regime de repetitivos. Alega, para tanto, que ocorreu erro material, consubstanciado no fato de que os índices trazidos pela parte embargada, em sua petição inicial, divergem daqueles determinados para aplicação pelo Conselho Diretor, como a taxa SELIC, o índice IPCS e UFIR, e, dessa forma, a discussão entrará na seara em que o embargante é parte ilegítima. Sustenta que a legitimidade do Banco restringe-se a índices aplicados incorretamente, e não em indicadores diversos daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor. Nesse sentido, pleiteia a reforma do acórdão combatido, mantendo-se a sentença de primeiro grau. Os aclaratórios não merecem ser conhecidos, porquanto inadmissíveis. Isso porque, contra decisão que nega seguimento a apelo especial interposto contra acórdão julgado em conformidade com entendimento firmado em sede de repetitivos, o recurso cabível é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC. Ademais, a questão trazida pelo embargante, de aplicação de índices diversos daqueles determinados pelo Conselho Diretor, não foi objeto de discussão pela Turma julgadora no acórdão principal, não tendo o embargante se desincumbido da oposição de aclaratórios para tanto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Fica desde logo advertido o embargante para a possibilidade de fixação de multa em decorrência da interposição de recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014